Tribunal: STF
Processo: ARE 1275867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta a parte agravante a inexistência dos óbices apontados. 
    Decido.
    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.218.365, Tema n. 1058): ausência de repercussão geral.
    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente